Tribunal: TJPA
Processo: 0828301-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13209 - Intervalo
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0828301-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL ROCHA CAMPOS FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0828301-83.2025.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: DANIEL ROCHA CAMPOS FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 30%. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por servidor público municipal contra decisão que, nos autos de Ação Revisional, indeferiu tutela de urgência destinada a limitar os descontos de empréstimo consignado ao percentual de 30% de sua remuneração líquida. O agravante sustenta que o Banco do Brasil S.A. promove descontos equivalentes a aproximadamente 38% de sua remuneração líquida, apesar de o contrato estar vinculado a convênio formal de consignação com a municipalidade, requerendo a limitação dos descontos ao teto legal. Em decisão monocrática, foi deferido efeito ativo para limitar provisoriamente os descontos ao percentual de 30%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em sede de tutela de urgência, é cabível limitar os descontos de empréstimo consignado ao percentual máximo de 30% da remuneração líquida de servidor público municipal quando demonstrada a extrapolação da margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, aplicável ao agravo de instrumento por força do art. 1.019, I, do mesmo diploma.

O contrato discutido está vinculado a convênio formal de consignação celebrado com a municipalidade, o que caracteriza a operação como consignação em folha e afasta a incidência do entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ, relativo a descontos em conta corrente comum.

A Lei nº 10.820/2003 estabelece limite percentual para descontos incidentes sobre a remuneração, sendo o §1º do art. 1º aplicável às operações de crédito consignado.

O contracheque demonstra que a margem consignável foi administrativamente fixada em 30% da remuneração líquida, enquanto os descontos realizados ultrapassam esse patamar, evidenciando, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado.

A retenção de percentual superior ao limite legal incide sobre verba de natureza alimentar, comprometendo o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, III, da Constituição Federal.

O perigo de dano se configura pela continuidade dos descontos mensais em percentual elevado, com potencial prejuízo de difícil reparação à subsistência do agravante.

A limitação provisória dos descontos ao teto de 30% não implica revisão ampla do contrato nem suspensão integral da dívida, mas apenas adequação temporária ao limite legal, preservando o equilíbrio entre o crédito do banco e a proteção do patrimônio mínimo do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos de empréstimo consignado ao percentual máximo de 30% da remuneração líquida quando demonstrada a extrapolação da margem consignável fixada em convênio formal com a Administração Pública. 2. A retenção de valores acima do limite legal sobre verba de natureza alimentar compromete o mínimo existencial e autoriza a intervenção judicial para adequação provisória dos descontos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 178, 300, 1.015, I, 1.016, 1.017 e 1.019, I; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.085.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL ROCHA CAMPOS FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos da Ação Revisional nº 0804504-67.2025.8.14.0133, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a limitar os descontos de empréstimo consignado ao percentual de 30% de sua remuneração líquida.

Sustenta o agravante que é servidor público municipal (Agente Comunitário de Saúde) e que o Banco do Brasil S.A. vem promovendo descontos que ultrapassam a margem legal de 30%, comprometendo parcela significativa de sua renda e inviabilizando sua subsistência digna.

Afirma que o contrato encontra-se vinculado a convênio formal de consignação mantido com a municipalidade, razão pela qual incidem as limitações previstas na Lei nº 10.820/2003, bem como os princípios protetivos introduzidos pela Lei nº 14.181/2021.

Aduz que os descontos alcançam aproximadamente 38% da remuneração líquida, extrapolando a margem consignável fixada administrativamente pelo ente público, circunstância que evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano de natureza alimentar.

Requereu, em sede recursal, a concessão de efeito ativo para imediata limitação dos descontos ao percentual máximo de 30% da remuneração líquida até o julgamento final da demanda originária.

Por decisão monocrática (ID 32936087), foi deferido efeito ativo ao recurso para limitar os descontos ao patamar de 30%, reconhecendo-se, em cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 300 c/c art. 1.019, I, do CPC.

O agravado foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões, contudo permaneceu inerte, conforme certidão constante nos autos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, registro ser desnecessária a intervenção do Ministério Público, por não se tratar de hipótese prevista no art. 178 do Código de Processo Civil, inexistindo interesse público primário, incapaz ou matéria que justifique sua atuação obrigatória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 1.015, I, 1.016 e 1.017 do CPC.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de limitação dos descontos de empréstimo consignado ao percentual máximo de 30% da remuneração líquida do servidor público municipal, diante da alegada extrapolação da margem consignável.

A concessão de tutela provisória exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, aplicável em sede recursal por força do art. 1.019, I, do mesmo diploma.

No caso concreto, a documentação acostada evidencia que o contrato discutido encontra-se vinculado a convênio formal de consignação celebrado com a municipalidade, afastando-se, assim, a incidência do entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ, que trata de descontos em conta corrente comum.

Sendo operação juridicamente qualificada como consignação em folha, incidem as limitações previstas na Lei nº 10.820/2003, cujo §1º do art. 1º estabelece limite percentual para descontos incidentes sobre a remuneração do servidor.

O contracheque juntado demonstra a fixação administrativa da margem consignável em 30% da remuneração líquida, enquanto o extrato do contrato indica desconto superior a esse patamar, circunstância que, em análise perfunctória, revela plausibilidade jurídica da pretensão.

A extrapolação da margem consignável representa, em tese, retenção excessiva de verba de natureza alimentar, atingindo diretamente o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), o que reforça a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano também se encontra caracterizado, pois os descontos ocorrem de forma contínua e mensal, reduzindo a renda disponível do agravante e potencializando prejuízo de difícil reparação, sobretudo por se tratar de subsistência familiar.

A tutela recursal anteriormente deferida não importa revisão contratual ampla nem suspensão integral da dívida, limitando-se a adequar provisoriamente os descontos ao teto legal de 30%, preservando-se o equilíbrio entre a satisfação do crédito e a proteção do patrimônio mínimo do devedor.

Assim, a decisão monocrática deve ser confirmada, pois em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência que admite a limitação de descontos consignados quando ultrapassado o percentual legal.

Ante o exposto, VOTO pelo
PROVIMENTO
do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a limitação dos descontos consignados ao percentual máximo de 30% da remuneração líquida do agravante, mantendo-se a tutela recursal concedida na decisão monocrática, até o julgamento final da ação originária.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/03/2026